Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-20.2023.8.11.0107
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000902-20.2023.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS DE DESCANSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou os pedidos procedentes para determinar o pagamento das diferenças referentes à incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, além dos 30 dias de férias, totalizando 45 dias de descanso anual assegurados aos professores pela legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 7o, XVII, da CF, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3o, assegura o direito ao terço constitucional sobre o período de férias previsto em legislação específica, não havendo limitação a 30 dias.

4. A legislação municipal garante aos professores 45 dias de descanso anual, divididos em 30 dias de férias e 15 de recesso escolar.

5. A jurisprudência do TJ, em sede de IRDR (Tema no 4), reconhece a aplicabilidade do terço constitucional sobre os 45 dias de descanso docente, desde que haja previsão legal.

6. O STF, no Tema no 1241, fixou tese no sentido de que o adicional de férias incide sobre a totalidade do período de férias previsto na legislação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O terço constitucional de férias deve incidir sobre o total de 45 dias de descanso anual assegurados por legislação municipal aos professores, inclusive sobre os 15 dias de recesso escolar, por se tratar de período funcionalmente equivalente às férias
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 7o, XVII, e 39, § 3o; CPC, arts. 85, § 4o, II, e 90, § 4o; Lei no 9.394/1996; Lei Complementar Municipal no 86/2016; Lei Complementar Municipal no 164/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1000586-28.2023.8.11.0100, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025; TJ/MT, AC 1003275-19.2022.8.11.0023, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática 28.1.2025; TJ/MT, AC 1007365-19.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; STF, RE 1400787 RG/CE, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Nova Ubiratã
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, em
ação de cobrança de diferenças salariais
proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
, julgou os pedidos procedentes para determinar o pagamento das diferenças referentes à incidência do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da propositura da ação, cujos valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, com a fixação dos honorários advocatícios postergada para após essa fase, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão monocrática extrapolou os limites da legislação municipal ao reconhecer o direito ao adicional de um terço de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, embora a norma local preveja apenas 30 (trinta) dias de férias, sendo os 15 (quinze) dias restantes classificados como recesso escolar.

Assevera que a Lei Complementar Municipal no 86, de 6 de junho de 2016, distingue expressamente as férias do recesso escolar, sendo este último um período suscetível à convocação para atividades pedagógicas, o que descaracterizaria sua natureza jurídica de férias e afastaria a incidência do terço constitucional.

Afirma que, durante o recesso, os profissionais da educação podem ser convocados pela administração, o que evidencia a ausência de caráter absoluto de descanso nesse período e o distingue das férias regulares.

Argumenta que, na hipótese de não acolhimento das razões apresentadas, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo legal e reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, a submissão do feito ao Colegiado, para que seja provido o recurso, com a consequente improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal e reduzidos pela metade.

Não há contrarrazões do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) (Id. 299371857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Rememorando os autos, o
Município de Nova Ubiratã
interpôs Apelação contra sentença que, em
ação de cobrança de diferenças salariais
proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
, julgou os pedidos procedentes para determinar o pagamento das diferenças referentes à incidência do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da propositura da ação, cujos valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, com a fixação dos honorários advocatícios postergada para após essa fase, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Em decisão monocrática proferida na data de 25 de abril de 2025, o Relator em substituição negou provimento ao recurso,

ao concluir, com fundamento na legislação municipal e em precedentes deste Tribunal, que o terço constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de descanso dos professores da rede municipal de ensino, abrangendo inclusive os 15 (quinze) dias relativos ao recesso escolar (Id. 282602392).

Todavia, o
Município de Nova Ubiratã
, ora agravante, insurge-se contra a decisão, ao sustentar que houve extrapolação dos limites da legislação municipal, a qual distingue férias de recesso escolar, sendo este último passível de convocação para atividades pedagógicas. Acrescenta, ainda, que tal distinção descaracteriza o recesso como período de descanso pleno e, por conseguinte, afasta a incidência do terço constitucional. Por fim, requer, de forma subsidiária, a redução dos honorários sucumbenciais.

A controvérsia, portanto, reside em saber se é devido o pagamento do terço constitucional de férias também sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar, além dos 30 (trinta) dias de férias.

O artigo 7o da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, assegura aos trabalhadores o direito ao gozo de férias anuais remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço sobre o salário normal, nos seguintes termos:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII –
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
; [...].

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes:

[...]

§ 3o
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII
, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. [...]

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que não limita a incidência do adicional ao período de 30 (trinta) dias, mas sim ao período de férias previsto na legislação específica aplicável a cada categoria profissional.

No âmbito do Município de Nova Ubiratã, a
Lei Complementar no 86, de 6 de junho de 2016, alterada pela Lei Complementar no 164, de 6 de novembro de 2023,
expressamente assegura aos professores 45 (quarenta e cinco) dias de descanso anual, sendo 30 (trinta) dias de férias regulamentares e 15 (quinze) dias de recesso escolar, nos termos seguintes:

Art. 51.
Os Profissionais da Educação gozarão de férias anualmente
:

I –
Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares, deve ser assegurados 30 (trinta) dias de férias, a iniciar-se após o término do ano letivo e 15 (quinze) dias de recesso no mês de julho, de acordo com o calendário escolar
; (Redação dada pela Lei Complementar no 164/2023)

II – Aos demais Profissionais da Educação integrantes do quadro a que se refere esta Lei, 30 (trinta) dias consecutivos, de acordo com a escala de férias, a serem gozadas preferencialmente nos períodos de janeiro e ou no recesso escolar. [...].

Embora o agravante alegue a distinção entre os dois períodos, atribuindo às férias a natureza de descanso absoluto e ao recesso caráter relativo, por permitir eventual convocação, não se pode ignorar que a própria legislação municipal qualifica o recesso como período previamente fixado no calendário escolar, garantindo-lhe funcionalidade equivalente às férias, enquanto tempo destinado à recuperação do trabalho pedagógico.

Cumpre destacar, ainda, o fundamento apresentado na decisão monocrática, que não constitui mero argumento acessório, mas expressa a finalidade estrutural e pedagógica do fracionamento das férias docentes. Tal aspecto reforça a compreensão de que o período total de 45 (quarenta e cinco) dias deve ser considerado como uma unidade para fins de incidência do terço constitucional:

[...]
É certo que o fracionamento das férias em dois períodos, sendo um de 15 (quinze) dias, a ser usufruído durante o recesso escolar após o término do primeiro semestre, e outro de 30 (trinta) dias, ao final do ano letivo, decorre, primordialmente, da necessidade de evitar que os docentes usufruam do descanso durante o período de aulas regulares.

Caso contrário, seria inviável o cumprimento da carga horária mínima anual de horas-aula exigida pela Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

Art. 12.
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de
:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III –
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas
; [...]. (Id. 282602392 – fls. 3).

O excerto transcrito evidencia que o denominado “
recesso escolar
” não representa uma faculdade discricionária da Administração, tampouco configura intervalo ocioso eventual. Trata-se, na realidade, de etapa funcional do ciclo letivo, indispensável à preservação do direito ao descanso anual do magistério, em consonância com as exigências da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

A terminologia adotada pela legislação municipal (“
recesso
”) não possui eficácia jurídica suficiente para afastar o conteúdo material do direito constitucional assegurado. O fato de os 15 (quinze) dias serem usufruídos em período distinto do término do ano letivo não descaracteriza sua essência, qual seja, a fruição de descanso contínuo. Por essa razão, o adicional de férias deve incidir sobre todo o período considerado.

Ademais, o entendimento firmado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
1002789-40.2021.8.11.0000
(Tema no 4), estabeleceu que, nos casos dos
professores do ensino público
, o adicional de um terço incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, possui ampla aplicabilidade aos entes municipais que adotem normativas similares, como ocorre na hipótese dos autos:

[...] 2.
A Lei Complementar Municipal no 59/2014 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias de férias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total
.

3.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores
. [...]. (TJ/MT, AC 1000586-28.2023.8.11.0100, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025). [grifo nosso]

[...]
Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou favoravelmente ao reconhecimento do direito ao terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores municipais, considerando a inexistência de diferenciação legal entre férias e recesso escolar
. [...]. (TJ/MT, AC

1003275-19.2022.8.11.0023, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática 28.1.2025) [grifo nosso]

[...] 3.

A Lei Complementar Municipal n.o 139/2011 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de descanso anuais, divididos entre 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

4.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impede o ente público de desvirtuar o comando da legislação local ao tentar diferenciar o recesso das férias para excluir parte do adicional constitucional
.

5.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores
. [...]. (TJ/MT, AC 1007365-19.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024). [grifo nosso]

O fundamento jurídico da decisão não se restringe à natureza jurídica do ente empregador, seja ele estadual ou municipal, mas reside na existência de norma legal que assegure aos profissionais da educação o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Aliás, tal entendimento encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1400787/CE, com repercussão geral (Tema no 1241), fixou a seguinte tese:

[...] 1.
Este Supremo Tribunal Federal
, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000
, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
.

2. Recurso extraordinário não provido.

3. Fixada a seguinte tese:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
. (STF, RE 1400787 RG/CE, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022). [grifo nosso]

Portanto, é evidente que o adicional de férias deve ser calculado com base na integralidade do período de gozo das férias assegurado por lei, não se restringindo ao limite de 30 (trinta) dias.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, observa-se que a sentença julgou os pedidos procedentes e fixou a verba honorária conforme o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, ou seja, para ser definida após a liquidação da sentença. Já o artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal, prevê a redução pela metade dos honorários apenas nos casos de desistência ou reconhecimento do pedido, hipóteses que manifestamente não se verificaram no presente caso, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de aplicação da regra excepcional de redução.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar os honorários, por não ser permitido em sede de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025